Tribunal: TJDFT
Processo: 0732308-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732308-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS OLIVEIRA RAMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. VENDA A ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.021 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006). O réu foi flagrado vendendo substâncias entorpecentes a um adolescente de 16 anos, bem como guardando outras porções para difusão ilícita. Em sua insurgência, a Defesa requereu a absolvição do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas; (ii) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena imposta ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas pelas provas acostadas aos autos, com destaque para os depoimentos das testemunhas. 4. A negativa do acusado em juízo é isolada e contraditada pelos elementos probatórios firmes e coerentes, não havendo espaço para a absolvição. 5. A dosimetria da pena foi realizada com base em critérios objetivos, sendo negativamente valorados a culpabilidade do réu, por realizar tráfico em local público frequentado por crianças, os maus antecedentes, conforme condenação anterior transitada em julgado e a conduta social do acusado, por ter cometido o crime durante o cumprimento de pena anterior. 6. O reconhecimento da reincidência específica no crime de tráfico foi devidamente aplicado na segunda fase da dosimetria, aumentando a pena. 7. A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente aplicada, em razão da venda de drogas a adolescente. 8. Não se constatou desproporcionalidade ou irrazoabilidade na pena definitiva. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e artigo 40, VI; Código Penal, artigo 59; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), artigo 52. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835748, 0708432-69.2022.8.07.0019, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 21.03.2024; TJDFT, Acórdão 1952275, 0741478-69.2023.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, j. 05.12.2024. O recorrente aponta violação ao artigo 68 do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação da pena na primeira e na terceira fase da dosimetria sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais o indicado dispositivo de lei federal teria sido violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 68 do Código Penal, uma vez que, consoante ressaltado, o recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais teria sido violado o mencionado dispositivo legal, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ademais, acerca da dosimetria da pena, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: A dosimetria da pena foi realizada com base em critérios objetivos, sendo negativamente valorados a culpabilidade do réu, por realizar tráfico em local público frequentado por crianças, os maus antecedentes, conforme condenação anterior transitada em julgado e a conduta social do acusado, por ter cometido o crime durante o cumprimento de pena anterior. (ID 69310884). Na terceira fase da dosimetria, foi computada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, à razão de 1/6, pois a conduta do réu atingiu o adolescente B. M. D. M. P. Assim, a pena foi fixada, de forma definitiva, em 11 anos, 10 meses 27 dias de reclusão e 1.021 dias-multa. Correta a fixação. (ID 69310884). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017